Tribunal: TJDFT
Processo: 0714274-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. BANCA EXAMINADORA. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. VAGAS RESERVADAS A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA.
1. O instituto que executa as etapas do processo seletivo tem legitimidade, juntamente com o Secretário de Estado, para responder ao mandamus que questiona a exclusão do impetrante dentre os classificados nas vagas reservadas aos portadores de deficiência física.
2. A monoplegia, comprovada pelo impetrante, é considerada deficiência física pelo art. 4o, I, do Dec. 3.298/99, sendo indevida sua exclusão dentre os classificados para as vagas respectivas.